Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 EMBARGADO: MARIA FRANCISCA GOMES EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Executado no ID 25661004. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator